Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-25.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1000117-25.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: DR. MATHEUS CORREIA DE CAMPOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos...
Em apertada síntese, cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo advogado Dr. Matheus Correia de Campos (OAB/MT 29.983/O) contra a decisão monocrática proferida por este Relator no documento digital de ID 114545995, por meio da qual extinguiu sem exame do mérito a ordem de habeas corpus impetrada, por entender que está sendo indevidamente utilizada como substitutivo de recurso especial ou extraordinário, ou mesmo de revisão criminal, e não há ilegalidade flagrante que autorize eventual concessão de ofício.
Em suas razões recursais anexadas sob o ID 115484454, o agravante sustenta que, ao revés do entendimento externado no pronunciamento ora hostilizado, as alegações vertidas na exordial do writ evidenciam a possibilidade de sua excepcional utilização como sucedâneo de recurso e/ou revisão criminal, bem como recomendam a concessão da ordem ex officio, visto que os fatos alegados mostram-se “líquidos e certos” e não demandam amplo revolvimento do conjunto fático probatório, bastando a mera “leitura da sentença condenatória e do acórdão mantenedor”; e traz, em abono, uma espécie de cotejo analítico entre o édito condenatório, o acórdão proferido pela c. Terceira Câmara Criminal por ocasião do julgamento do RACrim n.o 1001293-78.2020.811.0042 e os julgados do c. STJ apontados como paradigmas.
Nessa conjuntura, defende que o fato de, tanto a sentença condenatória, quanto o acórdão proferido por este eg. Sodalício terem se utilizado de outras declarações do paciente (além daquelas referentes à posse de entorpecentes para uso próprio) para lastrear a condenação pelo crime de tráfico de drogas, resulta, concomitantemente, no afastamento da Súmula n.o 630 do STJ e na “sincronia do caso em tela com a Súmula 545 do STJ”; a ensejar, portanto, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal e a compensação integral com a agravante da reincidência ou, ainda, a redução do quantum de incremento da pena.
Nas contrarrazões respectivas, disponíveis no ID 115852992, o i. representante do Parquet refuta os argumentos defensivos, e pede, preliminarmente, o não conhecimento do recurso com base na súmula 287 do STF; e, no mérito, recomenda-lhe o desprovimento.
Eis o relato do essencial.
DECIDO.
O §1o do art. 134-A do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça me obriga ao juízo de retratação.
De antemão, em atenção à preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, registro que embora o Supremo Tribunal Federal tenha efetivamente assentado a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, a teor da Súmula n.o 287 daquela Corte; no caso, aparentemente, as razões recursais atacam a tese de utilização do writ como sucedâneo recursal, que constitui a motivação do decisum reprochado, o que, em princípio, garantiria o conhecimento do recurso, motivo pelo qual reservo ao Colegiado a análise mais exauriente da questão.
Feito tal esclarecimento, vale dizer que, na hipótese, o habeas corpus extinto monocraticamente sem exame do mérito escora a existência de constrangimento ilegal basicamente na alegação de que à época da interposição do apelo já julgado pela c. 3a Câmara Criminal, a defesa técnica não pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão parcial com fulcro na Súmula n.o 545/STJ, tampouco a sua compensação com a agravante da reincidência ou a redução da respectiva fração de aumento, o que, na intelecção do causídico, implicaria no abrandamento do regime de cumprimento de pena e consequente libertação do sentenciado, a ensejar a presente impetração por constituir meio mais célere do que o ajuizamento de revisão criminal.
Todavia, como bem aquilatado na decisão monocrática combatida, ao julgar o HC n.o 139.741, o Pretório Excelso já decidiu que a ação de habeas corpus somente se presta a servir excepcionalmente como substitutivo de recurso ou revisão criminal se os fatos alegados se revelarem líquidos e certos, ou seja, nos casos em que não restar qualquer dúvida objetiva acerca de sua veracidade; o que, a meu ver, não ocorre na hipótese em apreço, principalmente porque, ao que se vê do édito condenatório, em momento algum durante toda a persecução criminal judicial, o paciente admitiu qualquer envolvimento com a mercancia espúria de narcóticos, o que contraria a Súmula n.o 630/STJ invocada.
Ademais, não há como desconsiderar que a sentença atacada pelo agravante já foi submetida à apreciação desta eg. Corte de Justiça, de maneira que, restando evidente que o impetrante almeja rediscutir uma condenação já confirmada em 2a instância, fica obstado o exame do pleito defensivo pela via estreita do habeas corpus, que não se presta a “remendar” razões recursais tidas por insuficientes ou mal formuladas.
Nestas condições, data máxima vênia do esforço despendido, mas porquanto o agravante não me convenceu do desacerto do pronunciamento unipessoal ora hostilizado, MANTENHO INCÓLUME A DECISÃO AGRAVADA.
Por consequência, submeto a questão ao Colegiado na primeira sessão que se seguir.
Cientifiquem-se o agravante e a i. Cúpula Ministerial.
Na sequência, retornem os autos conclusos para lançamento do relatório e efetiva inclusão do feito em pauta para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de fevereiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator